Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731133-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sueli Oliveira de Araújo Agravado: Condomínio do Edifício Empire Center D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 75059952) interpostos por Sueli Oliveira de Araújo contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora agravante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator